Tribunal: TJES
Processo: 0002231-81.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por VICENTE PEREIRA SANGI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, conforme decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do julgamento por indeferimento de testemunha em plenário; (ii) novo julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) redimensionamento da pena-base com aplicação de fração de 1/6 para cada vetor negativo.
3. O Ministério Público, por sua vez, requer: (i) majoração da fração da agravante da reincidência para 1/4, ante a existência de várias condenações definitivas; (ii) reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP; e (iii) fixação da pena definitiva em 26 anos e 2 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de testemunha em plenário;
(ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; e
(iii) reexaminar a dosimetria da pena, tanto quanto à fração de majoração dos vetores negativos e da agravante da reincidência, quanto ao eventual reconhecimento de nova agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri restringe-se aos fundamentos expressos na interposição do recurso (Súmula 713 do STF). Tendo a defesa interposto apelação apenas com base no art. 593, III, “d”, do CPP, é incabível a análise de nulidade fundada na alínea “a”, razão pela qual o ponto não é conhecido.
6. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas colhidas sob contraditório judicial, especialmente nos depoimentos testemunhais e nas provas técnicas (boletim unificado, laudo necroscópico, certidão de óbito). A tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova não se sustenta, pois há elementos robustos indicando a autoria e materialidade.
7. O conceito de “decisão manifestamente contrária às provas” restringe-se a hipóteses em que o veredito destoa completamente do conjunto probatório, o que não ocorre no caso (STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021).
8. A materialidade e a autoria estão confirmadas por depoimentos coerentes, especialmente da testemunha ocular e de autoridades policiais, corroborados por provas periciais. As contradições parciais das testemunhas não invalidam a convicção dos jurados.
9. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e motivo fútil), com fração de 1/8, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo descabido o pleito defensivo de redução.
10. Não há fundamento para majoração da fração de reincidência, pois, embora o réu possua várias condenações, nem todas caracterizam reincidência, servindo algumas apenas como maus antecedentes.
11. Também é indevido o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, por já ter sido considerada como qualificadora (meio que dificultou a defesa da vítima), evitando-se bis in idem.
12. Mantêm-se, assim, inalteradas as penas fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri limita-se aos fundamentos expressamente indicados na sua interposição (Súmula 713/STF).
2. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas quando encontra suporte em elementos colhidos na instrução processual.
3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais negativadas e fração de 1/8 do intervalo legal.
4. Não cabe majoração da fração da reincidência quando a maioria das condenações anteriores constitui maus antecedentes.
5. É indevido o reconhecimento de agravante já utilizada para qualificar o delito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV;
CPP, art. 593, III, “a”, “c” e “d”;
CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713;
STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021;
TJES, Apelação Criminal nº 0000566-89.2015.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002231-81.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VICENTE PEREIRA SANGI e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por VICENTE PEREIRA SANGI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, conforme decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do julgamento por indeferimento de testemunha em plenário; (ii) novo julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) redimensionamento da pena-base com aplicação de fração de 1/6 para cada vetor negativo.
3. O Ministério Público, por sua vez, requer: (i) majoração da fração da agravante da reincidência para 1/4, ante a existência de várias condenações definitivas; (ii) reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP; e (iii) fixação da pena definitiva em 26 anos e 2 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de testemunha em plenário;
(ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; e
(iii) reexaminar a dosimetria da pena, tanto quanto à fração de majoração dos vetores negativos e da agravante da reincidência, quanto ao eventual reconhecimento de nova agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri restringe-se aos fundamentos expressos na interposição do recurso (Súmula 713 do STF). Tendo a defesa interposto apelação apenas com base no art. 593, III, “d”, do CPP, é incabível a análise de nulidade fundada na alínea “a”, razão pela qual o ponto não é conhecido.
6. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas colhidas sob contraditório judicial, especialmente nos depoimentos testemunhais e nas provas técnicas (boletim unificado, laudo necroscópico, certidão de óbito). A tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova não se sustenta, pois há elementos robustos indicando a autoria e materialidade.
7. O conceito de “decisão manifestamente contrária às provas” restringe-se a hipóteses em que o veredito destoa completamente do conjunto probatório, o que não ocorre no caso (STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021).
8. A materialidade e a autoria estão confirmadas por depoimentos coerentes, especialmente da testemunha ocular e de autoridades policiais, corroborados por provas periciais. As contradições parciais das testemunhas não invalidam a convicção dos jurados.
9. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e motivo fútil), com fração de 1/8, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo descabido o pleito defensivo de redução.
10. Não há fundamento para majoração da fração de reincidência, pois, embora o réu possua várias condenações, nem todas caracterizam reincidência, servindo algumas apenas como maus antecedentes.
11. Também é indevido o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, por já ter sido considerada como qualificadora (meio que dificultou a defesa da vítima), evitando-se bis in idem.
12. Mantêm-se, assim, inalteradas as penas fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri limita-se aos fundamentos expressamente indicados na sua interposição (Súmula 713/STF).
2. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas quando encontra suporte em elementos colhidos na instrução processual.
3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais negativadas e fração de 1/8 do intervalo legal.
4. Não cabe majoração da fração da reincidência quando a maioria das condenações anteriores constitui maus antecedentes.
5. É indevido o reconhecimento de agravante já utilizada para qualificar o delito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV;
CPP, art. 593, III, “a”, “c” e “d”;
CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713;
STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021;
TJES, Apelação Criminal nº 0000566-89.2015.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto pela defesa, e, nesta parte, negar-lhe provimento e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela acusação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VICENTE PEREIRA SANGI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 19 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de VICENTE PEREIRA SANGI objetiva o reconhecimento da nulidade do julgamento, em razão do indeferimento do pedido de testemunha em Plenário, o que ocasionou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pretende, ainda, a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com a aplicação de fração de 1/6 para cada vetor negativo.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento do apelo interposto.

Por sua vez, a acusação pretende, em razões recursais, a exasperação da fração de aplicação da agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/4, eis que o primeiro recorrente ostenta “inúmeras condenações transitadas em julgado”, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal e, ao final, a pena definitiva seja fixada em 26 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento parcial do apelo defensivo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VICENTE PEREIRA SANGI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 19 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de VICENTE PEREIRA SANGI objetiva o reconhecimento da nulidade do julgamento, em razão do indeferimento do pedido de testemunha em Plenário, o que ocasionou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pretende, ainda, a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com a aplicação de fração de 1/6 para cada vetor negativo.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento do apelo interposto.

Por sua vez, a acusação pretende, em razões recursais, a exasperação da fração de aplicação da agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/4, eis que o primeiro recorrente ostenta “inúmeras condenações transitadas em julgado”, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal e, ao final, a pena definitiva seja fixada em 26 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento parcial do apelo defensivo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação.

Pois bem.

O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia relata que “no dia 15 de março de 2014, por volta de 13:00 h, no córrego Crisciüma, zona rural, Ibatiba/ES, o denunciado VICENTE PEREIRA SANGI, externando evidente intenção homicida, matou a vÍtima Pedro Paulo de Souza, vulgo Pedro "Careca", mediante disparo de arma de fogo, por motivo fütil e mediante recurso que dificultou a defesa por parte da vítima.”

Em razão disso, foi condenado, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

I. DA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

A defesa objetiva o reconhecimento da nulidade do julgamento, em razão do indeferimento do pedido de testemunha em Plenário, o que ocasionou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no momento da interposição do recurso, a defesa declinou apenas a intenção de recorrer com base no artigo 593, III, “d” do Código de Processo Penal, conforme se extrai de excerto da ata de julgamento:

Em seguida, no Salão do Júri, o MM. Juiz presidente leu a sentença que lavrara, que culminou com a CONDENAÇÃO do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, conforme a decisão soberana dos Srs. Jurados. Tendo o Ilustre Advogado de Defesa informado que recorrerá da decisão com base no art. 593, inciso III, alínea "d" , do CPP, sendo recebido por este Juízo o recurso de Apelação. Tendo, tarnbérn, o Ilustre Representante do Ministério PUblico informado que recorrerá da decisão com base no art. 593, inciso III, alínea "c", do CPP, sendo recebido por este JuIzo os recursos de Apelacão.

Nesse cenário, a pretensão aventada pela defesa, que encontra sustentação no artigo 583, III, “a” do CPP, sequer merece ser conhecida, em conformidade com o já citado enunciado de Súmula 713 do Pretório Excelso.

Por oportuno:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, INCISO V, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . SÚMULA 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 . Nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais discorrem sobre as hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III, alíneas a e d, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000566-89.2015.8.08.0012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Assim, não conheço da aludida pretensão defensiva.

II. DA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS:

A defesa pretende, ainda, novo julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, diante da decisão manifestamente contrária às provas.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pela Certidão de óbito, pelo Exame de corpo de delito/Relatório de necropsia e pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

A testemunha PCES Carlos Henrique Simões narrou, em juízo, toda a dinâmica das investigações, concluindo ser o recorrente o autor dos disparos que culminou na morte da vítima.

Disse, também, que a testemunha Sávia Midiã Florindo Pereira de Brito, então companheira do recorrente, estava com muito medo de prestar o depoimento, e só relatou os fatos porque estava de mudança para o Estado do Rio de Janeiro.

Apontou, ainda, que inicialmente as investigações apontavam que a motivação do crime seria ciúmes, mas provavelmente foi em razão de uma venda de um veículo com restrição ao primeiro do recorrente, senão vejamos:

(...) Que disse o depoente que se recorda dos fatos; Que disse o depoente que na época era delegado titular de Ibatiba, e quando houve a notícia do crime, algumas denúncias chegaram dizendo do jeito que está na denúncia, que houve uma pequena discussão, talvez por ciúmes, mas depois a gente soube que poderia ser outra motivação, mas a princípio foi ciúmes: Que disse o depoente que a primeira providência foi tentar achar alguma testemunha do crime, uma vez que quem tava junto com a vítima era uma criança, mas havia uma denúncia de que a Sávia presenciou uma discussão entre eles: Que disse o depoente que já havia uma animosidade entre eles: Que disse o depoente que sabe hoje um provável motivo, mas não vem ao caso agora; Que disse o depoente que a Sávia foi localizada em Crisciuma, em uma casa com câmeras de monitoramento e foi conduzida a delegacia como testemunha e ela narra tudo como tá na denúncia; Que disse o depoente que a testemunha descreve o trajeto, o local onde aconteceu o crime; Que disse o depoente que a testemunha foi bem clara; Que disse o depoente que a testemunha depois foi embora e se mudou com medo do acusado; Que disse o depoente que Sávia dizia que o acusado andava com uma pistola .40; Que disse o depoente que na época saiu da delegacia e parece que não concluiu o inquérito (...); Que disse o depoente que a Sávia falou que depois desmentiria tudo; Que disse o depoente que depois que ela foi para o Rio de Janeiro ela mudou o depoimento, dizendo que foi pressionada; Que disse o depoente que é natural isso a testemunha de um crime dessa natureza, ela ficou com medo; Que disse o depoente disse que a testemunha foi ouvida em sua presença e tinha policiais no local, tendo livre acesso a toda dependência da delegacia, não foi mantida em cativeiro e nem sofreu pressão nenhuma; Que disse o depoente que não teve contato com o acusado, porque o acusado fugiu e depoente saiu da comarca; Que disse o depoente que havia uma animosidade antes dos fatos; Que disse o depoente que uma pessoa que era ligado ao acusado, foi morta a pouco tempo, que seria parente ou primo: Que disse o depoente que há uma história de receptação do carro; Que disse o depoente que Pedro vendeu um carro para João Batista, o qual foi morto há poucos dias em Cariacica; Que disse o depoente que João Batista era também perigoso; Que disse o depoente que essa teria sido a motivação; Que disse o depoente que ciúmes da Sávia o acusado não tinha não, que ele tinha outras meninas; Que disse o depoente que a princípio teria sido ciúmes a motivação do crime; Que disse o depoente que Pedro vendeu um carro para João Batista, muito ligado ao Vicente; Que disse o depoente que esse carro foi preso depois, porque esse carro tava constando como roubado, conhecido como "Pokemon" (documento em atraso): Que disse o depoente que João Batista ficou chateado e foi até Pedro: Que disse o depoente que Pedro deu outro carro; Que disse o depoente os PM's prenderam na época o João Batista, ai já surgiu essa animosidade; Que disse o depoente que João Batista chegou para Vicente e disse que o Pedro lhe vendeu um carro; Que disse o depoente que Pedro deu um outro carro, que também a restrição de furto ou roubo; Que disse o depoente que quando João Batista vai depor no fórum, os PM's viram e detêm ele novamente o carro com restrição; Que disse o depoente que o provável motivo era esse, e não era ciúmes da Sávia; Que disse o depoente que o prevaleceu na época foi que era ciúmes; Que disse o depoente que só ficou sabendo disso depois; Que disse o depoente que teve conhecimento desses fatos através de policiais que trabalham em Ibatiba; Que disse o depoente que como saiu da delegacia não tinha como aprofundar na investigação; Que disse o depoente que o que ficou claro era que o acusado tinha matado a vítima; Que disse o depoente que para ele não foi ciúmes o motivo do crime, por ter essa questão anterior: Que disse o depoente que Sávia tava com muito medo de depor; Que disse o depoente que a convenceu falar a verdade; (...): Que disse o depoente que como ela iria para o rio, se sentiu segura e disse a verdade; Que disse o depoente que em momento obrigou a testemunha a falar algo. (...).

Na esfera policial, a testemunha Sávia Midiã Florindo Pereira de Brito, companheira do recorrente à época dos fatos, narrou com detalhes que ele disparou contra à vítima, motivado por ciúmes:

(...) que a primeira vez que ficou com Vicente ele estava com uma pistola, tendo a declarante perguntado que arma era aquela, tendo respondido ser uma pistola ponto quarenta; (...) que algumas vezes estando na companhia de Vicente, percebeu que ele ficava nervoso ao ver a pessoa de Pedro Paulo de Souza, conhecido como Pedro Careca; que Vicente chegava a dizer que não gostava de Pedro Careca (...) que era um dia de sábado e por volta das doze horas o Vicente chamou a declarante para se dirigirem até a concentração no local mencionado linhas acima, sendo que foram no veículo Voyage de cor prata da mãe de Vicente; (...) Vicente perguntou porque a declarante tinha ajudado a amarrar o cabelo da filha de Pedro (...); Vicente disse então que iria mostrar uma coisa para Pedro Careca; (...) Vicente resolveu voltar à concentração e disse que se encontrasse com Pedro e este ao menos puxasse conversa com a declarante, iria ter uma conversa com ele; que ainda a caminho da concentração Vicente viu o carro de Pedro Careca subindo o morro e disse a declarante que iria conversar com ele; que Vicente parou o carro e acenou para que Pedro parasse; (...) o carro de Pedro era uma Pick-Up de cor branca, grande, e a filha e a sobrinha dele ficaram no carro, tendo Pedro saído do veículo; (...) que a conversa entre eles não chegou a dois minutos e, de repente, a declarante ouviu um disparo de arma de fogo; que Vicente imediatamente entrou no Voyage, somente então a declarante percebeu que ele estava armado, podendo ser a pistola ponto quarenta que já tinha visto em poder dele; (...) Vicente deixou a declarante na casa de sua genitora e disse que era para não falar nada com ninguém, senão a mataria (...)”.

Ao ser ouvida, por carta precatória pelo juízo do Rio de Janeiro/RJ, a aludida testemunha apontou que foi “coagida” pelo Delegado de Polícia que procedeu a ser interrogatório, dizendo que ele havia dito que se não apontasse o recorrente como autor dos disparos, ela seria presa.

Contudo, a referida testemunha foi contraditória, não conseguindo justificar a presença de especificidades constantes de suas declarações feitas na esfera policial, como detalhes que só poderiam ser relatados por pessoas presentes ao local.

Ademais, ora a testemunha dizia que as declarações constantes no depoimento supramencionado estavam corretas, ora não confirmava, ora dizia que não se recordava.

Além disso, não pode passar despercebido que perante a autoridade policial, a testemunha disse que foi ameaçada pelo recorrente, dizendo que morreria caso ela falasse algo para alguém.

Da mesma forma, a testemunha Cristiane Andrade Fonseca relatou, perante a autoridade policial, que sua filha estava com o pai, vítima do homicídio, apontando que o autor dos disparos foi o recorrente, senão vejamos:

(...) que ao contatar a filha, a declarante perguntou o que teria acontecido, tendo Gabriela informado que estava na concentração da cavalgada quando um homem veio conversar com o pai dela; que o referido indivíduo era moreno e trajava camisa listrada nas cores vermelha , azul e branca, usava chapéu de cowboy, sendo que quando ele sentou Gabriela disse ter visto uma arma nas costas dele; que Gabriela disse ainda que quando o pai estava retornando ele parou o carro na beira da rua e então veio uma nuvem de poeira; que o pai mandou que ela não saísse do carro e foi conversar com o homem que descrevera linhas acima; que esse homem estava num carro cinza e Gabriela disse que viu quando ele atirou no pai, não tendo escutado o tiro porque o carro estava fechado; Gabriela disse também que após o homem ir embora ela saiu e foi ao encontro do pai que estava caído e ensanguentado no chão; que Gabriela retornou ao local da concentração e pediu ajuda a um dos participantes dizendo que seu pai estava ferido; que então várias pessoas foram até o local e Gabriela permaneceu no local até ser levada por amigos (...) que a declarante está acompanhada da filha Gabriela, sendo mostrada a esta uma fotografia com duas arma de fogo, sendo um revólver calibre 38 acima e à direita e uma pistola calibre 40abixo e à esquerda; que Gabriela disse que a arma que o assassino usava era parecida com a pistola .40; que neste ato também é mostrada para a declarante e a filha Gabriela uma ficha da SEJUS com fotografia do nacional Vicente Pereira Sangi, tendo a filha reconhecido como sendo a pessoa que vira armado na concentração da cavalgada e que desferiu o tiro que matou o pai Pedro (...)”.

Não pode passar despercebido que à época da oitiva das testemunhas, o recorrente estava preso, cumprindo pena em regime fechado, por tráfico de drogas e homicídio em Iúna, além de já ter sido condenado por porte ilegal de arma de fogo.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, mas confirmou que no dia dos fatos estava em um veículo Voyage prata.

O recorrente, ainda, após a leitura do depoimento prestado em sede policial pela testemunha Sávia Midiã Florindo Pereira de Brito afirmou não ter nada a declarar, em razão do decurso do tempo.

Logo, diferentemente do que pontua a defesa, a condenação do recorrente encontra amparo nas provas produzidas, sendo descabida a tese de submissão a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

III. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa pretende, ainda, o redimensionamento da pena-base, com a aplicação de fração de 1/6 para cada vetor negativo.

Como já evidenciado neste voto, o recurso interposto pela defesa não contempla o artigo 593, III, “c” do Código de Processo Penal.

A despeito disso, é possível proceder a análise da primeira fase do processo dosimétrico de ofício.

A defesa insurge-se especificamente quanto à fração adotada para exasperação.

Infere-se dos autos que o magistrado de origem fixou a pena basilar em 18 anos e 6 meses, ao reconhecer três circunstâncias judiciais negativas, in casu, a culpabilidade, antecedentes e o motivo do crime.

Os maus antecedentes estão devidamente comprovados nos autos. Da mesma forma, o motivo do crime, tendo sido reconhecido com uma das qualificadoras pelo corpo de jurados (motivo fútil).

Por sua vez, a título de reforço na fundamentação, o crime foi praticado na presença de uma criança, filha da vítima, o revela uma grau de reprovabilidade acentuado, fazendo jus ao incremento.

Ademais, para o incremento da pena-base foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Mantida a pena basilar em seus exatos termos.

Por sua vez, a acusação pretende, em razões recursais, a exasperação da fração de aplicação da agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/4, eis que o primeiro recorrente ostenta “inúmeras condenações transitadas em julgado”. Objetiva, ainda, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal e, ao final, a pena definitiva seja fixada em 26 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Não vejo razão para alterar a fração adotada pelo magistrado de origem quanto à reincidência.

Isso porque ao acessar o sistema SEEU, a despeito de verificar que o réu foi condenado em 7 processos criminais, a maioria deles importa em maus antecedentes e não para fins de reincidência, o que não justifica o incremento da pena intermediária pelo fundamento lançado pela acusação.

Na mesma linha, é descabida a pretensão da acusação no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, pois a prática do crime mediante circunstâncias que impossibilitaram ou dificultaram a defesa da vítima, devidamente reconhecida pelos jurados, foi utilizada para qualificar o crime.

Do mesmo modo, a qualificadora do motivo fútil já foi levada em consideração na primeira fase da dosimetria.

Mantida, portanto, a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela defesa

e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela acusação.

É como voto.